Tribunal: TJBA
Processo: 0001882-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001882-04.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA Advogado(s): GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES APELADO: ELISA IOCO HONDA DE ARAUJO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS TESES FIRMADAS NO IAC N. 1/STJ. INÉRCIA CONFIGURADA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I.Questão em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2008. A parte apelante sustenta: (i) existência de citação válida da parte devedora, o que teria interrompido a prescrição, e (ii) ausência de inércia, atribuindo a paralisação do feito à morosidade do Poder Judiciário. II.Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 1(Resp. n. 1.604.412/SC), aplicável aos processos regidos pelo CPC/1973. III. Razões de decidir 3. A tese fixada pelo STJ no IAC 1/STJ tem aplicação imediata, aos processos regidos pelo CPC/1973, e estabelece como termo inicial da prescrição o fim do prazo de um ano após a tentativa infrutífera de localização do devedor. 4. No caso, a primeira tentativa frustrada de citação da devedora ocorreu em 21/07/2008. Iniciado automaticamente o prazo de um ano de suspensão, o termo inicial da prescrição foi fixado em 21/07/2009. O prazo prescricional de cinco anos se completou em 21/07/2014. 5. A citação válida posterior - 13/11/2020 -, não tem efeito interruptivo, pois a prescrição já se havia consumado, não se aplicando retroativamente o art. 1.056 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O prazo da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, inicia-se automaticamente após o decurso de um ano da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, correndo pelo prazo do direito material vindicado, e somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial ou nova e efetiva citação, sendo insuficientes os meros pedidos de diligências não satisfativas ou a alegação de demora inerente ao mecanismo judicial." Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Art. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. Art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018; STJ - Rcl: 45753 DF 2023/0189735-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.224.202/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001882-04.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA. e como apelada ELISA IOCO HONDA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator